Tribunal: STF
Processo: HC 243652
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Rodrigo dos Santos Costa, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 7)



    Narra a defesa que,



    “Em Fevereiro/2024 o Paciente (Bruno) teve seu Processo Criminal, por supostamente ter puxado uma Correntinha de um pescoço em Santos no ano de 2020, Transitado no STJ SEM TER A DEFESA DE UM ADVOGADO NO TRIBUNAL SUPERIOR (anexo). 



    Foi condenado a 7 Anos, 1 Mês e 10 Dias, tendo apenas como única prova em seu Desfavor o Reconhecimento Fotográfico de uma antiga foto em Preto e Branco do ano de 2010.



    (...)



    Com o Trânsito em Julgado, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Santos, procedeu as Página 4 de 15 burocracias para a Reclusão em Abril/2024 (anexo), ainda não cumprida pela Autoridade.”



    Em síntese, aduz, 



    “Bruno foi julgado no STJ, sem ter comunicação da decisão a Advogado Válido seja Privado ou Público. Após a Renúncia da Patrona meses antes, não há qualquer indício/vínculo de Defesa Responsável nos Autos do STJ (anexo). As Publicações/Comunicações continuaram em nome de uma profissional, que renunciara há meses, sem atentamento por parte do R. Tribunal Superior (STJ), sobre este fato.



    Requer, ao final:



    1- Afastamento da Súmula 691 e aplicação do Art. 647 e seguintes, haja vista, flagrante ilegalidade/teratologia em nosso Ordenamento Jurídico, com Concessão de Ofício do Presente Remédio Constitucional. 



    2- Aplicação da Súmula 523 e Art. 283 do CPP, onde conforme anexos temos a clareza, que Bruno não tinha Advogado e consequentemente seu Processo não poderia ter Transitado (Nulidade Processual). 



    3- Que seja Procedente o Pedido do presente Habeas Corpos com a expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do Paciente, de maneira Liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    À luz do que consta nos autos, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do alegado cerceamento de defesa.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora para que esclareça sobre o quanto se alega na inicial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente